Tribunal: TJES
Processo: 5001014-15.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001014-15.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROQUE JOSE GIRARDELI e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO À OPERAÇÃO. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, APENAS PARA CONDENAR O REQUERIDO A REALIZAR O CÁLCULO DE PARCELAMENTO DO SALDO DEVEDOR, SENDO APLICADO JUROS SIMPLES DE 3,06% AO MÊS, LIMITANDO O VALOR DA PARCELA AO DE R$ 123,00. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO REQUERIDO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS ANTE A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER DE RECÁLCULO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. COMPENSAÇÃO ENTRE VALORES. RECURSO INOMINADO DO AUTOR VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA O ACOLHIMENTO DOS PLEITOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. NÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE AS PARTES. DESCONTOS PROMOVIDOS NO BENEFÍCIO DO AUTOR E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS EM SEU BENEFÍCIO REALIZADAS PELO BANCO - O BANCO REQUERIDO COLACIONA AOS AUTOS DUAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS (TED) DEPOSITADAS NA CONTA DO AUTOR. INTERPRETAÇÃO CONFORME A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º, DA LEI Nº 9.099/95. DECISÃO MAIS JUSTA E EQUÂNIME, CONFORME AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, E, ATENDIMENTO AOS FINS SOCIAIS DA LEI E ÀS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM. PLEITO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. PRÁTICA ABUSIVA E CORRIQUEIRA DO BANCO RECORRIDO. O AUTOR, EM QUE PESE CONFIRME A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGANDO, NEGA A CONTRATAÇÃO, RECEBIMENTO E USO DO INDIGITADO CARTÃO. O BANCO RECORRIDO NÃO COLACIONA, SEQUER, AS FATURAS QUE DEMONSTRAM O USO DO CARTÃO PELO AUTOR. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXO A INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 3.000,00, ACRESCIDOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DO ARBITRAMENTO, NOS TERMOS NA SÚMULA 362, DO STJ. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.